Tribunal: TJMT
Processo: 1015435-09.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015435-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEAN DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 084.065.381-63 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº1032756-91.2025.8.11.0000– COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

AGRAVANTE: JEAN DOS SANTOS BEZERRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE DA REGRESSÃO DEFINITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que determinou a regressão definitiva do regime prisional do semiaberto para o fechado, em razão da suposta prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena. O recorrente sustentou a impossibilidade de regressão definitiva sem condenação transitada em julgado pelo fato superveniente e alegou nulidade da decisão pela ausência de audiência de justificação, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a realização do referido ato processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal autoriza o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime independentemente do trânsito em julgado de condenação criminal; e (ii) estabelecer se a regressão definitiva do regime prisional pode ser decretada sem a prévia realização de audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena constitui falta grave e autoriza a regressão de regime, nos termos dos arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal.

4.

O reconhecimento da falta grave decorrente da prática de crime doloso prescinde do trânsito em julgado de condenação criminal, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A existência de prisão em flagrante pela suposta prática de homicídio qualificado tentado e o oferecimento de denúncia constituem elementos suficientes para justificar, em tese, a regressão cautelar do regime prisional.

6.

A regressão definitiva do regime prisional exige a prévia oitiva do condenado em audiência de justificação, por expressa determinação do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

7.

Dificuldades estruturais ou administrativas do Poder Judiciário não autorizam a supressão de garantia processual assegurada em lei nem afastam a obrigatoriedade da audiência de justificação.

8.

A manifestação escrita da defesa técnica não substitui a oitiva pessoal do apenado, por se tratar de instrumento destinado ao exercício da autodefesa e à concretização do contraditório e da ampla defesa.

9.

A ausência de audiência de justificação torna nula a decisão que converte a regressão cautelar em regressão definitiva, impondo o retorno dos autos ao juízo da execução para regular processamento do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal independe do trânsito em julgado de condenação criminal.

2.

A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade autoriza a manutenção da regressão cautelar do regime prisional.

3.

A regressão definitiva do regime prisional exige a prévia realização de audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

4.

A apresentação de justificativa escrita pela defesa técnica não supre a necessidade de oitiva pessoal do apenado em audiência de justificação.

5.

A ausência de audiência de justificação acarreta a nulidade da decisão que determina a regressão definitiva do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52, caput, 118, I, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 960944/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2164391/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032756-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
Jean dos Santos Bezerra
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do PEP n. 2000050-44.2020.8.11.0087, que determinou a regressão definitiva do regime prisional do semiaberto para o fechado, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, apurado no Inquérito Policial n. 1002012-44.2025.8.11.0023, em relação ao qual já foi oferecida denúncia pelo órgão ministerial.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a regressão definitiva do regime prisional é inviável sem
condenação transitada em julgado pelo fato superveniente
. Argumenta que a existência de prisão cautelar e o oferecimento de denúncia não são suficientes para justificar a medida.

Ademais, alega a nulidade da decisão agravada em razão da
ausência de audiência de justificação
, prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, defendendo que a oitiva do apenado não pode ser substituída por manifestação escrita da defesa.

Ao final, requer a reforma da decisão para afastar a regressão definitiva ou, subsidiariamente, a
realização de audiência de justificação
, com o restabelecimento do regime semiaberto até a regularização do procedimento (ID 359537882).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo
parcial provimento do recurso
, exclusivamente para que seja determinada a realização de audiência de justificação, manifestando concordância com a manutenção da regressão cautelar ao regime fechado (ID 359537882).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos (ID 359537882).

Em parecer da lavra do Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, exclusivamente para que seja realizada audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, mantendo-se, contudo, a regressão cautelar ao regime fechado, consoante entendimento assim sumariado:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE NO COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DEFINITIVA COM TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 526 DO STJ). IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO CAUTELAR DEFINITIVA SEM A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ESCRITA DA DEFESA QUE NÃO SUPRE A OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1.

Agravo em Execução Penal interposto por Jean dos Santos Bezerra contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000050-44.2020.8.11.0087, que determinou a regressão definitiva do regime prisional do semiaberto para o fechado.

2. O agravante sustenta a impossibilidade de regressão definitiva de regime sem prévia condenação transitada em julgado pelo fato novo, bem como a nulidade da decisão diante da ausência de realização de audiência de justificação.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, conforme os artigos 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

4. O reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n° 526 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A regressão cautelar do regime prisional mostra-se admissível diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade da prática de novo delito durante o cumprimento da pena.

6. A regressão definitiva do regime prisional exige a prévia realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A substituição da audiência de justificação por mera apresentação de justificativas escritas pela defesa técnica não supre a exigência legal de prévia oitiva judicial do apenado, sobretudo quando a medida culmina na regressão definitiva do regime prisional.

8. A ausência de audiência de justificação configura nulidade parcial da decisão agravada, impondo sua reforma exclusivamente para oportunizar a prévia oitiva do reeducando, mantida, contudo, a regressão cautelar ao regime fechado.

III. CONCLUSÃO

9.
Parecer pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para que seja realizada audiência de justificação, em razão da suposta prática de novo fato definido como crime doloso, mantendo-se, contudo, a regressão cautelar ao regime fechado
.”
(ID 369097892).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026